Tribunal: TJDFT
Processo: 0718853-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA COMPROVADA. INTERNAÇÃO PARA EVITAR AGRAVAMENTO SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. EXCEÇÃO LEGAL. LEI N° 9.656/1998, ART. 35-C. RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE COMPLEMENTAR - CONSU N° 13/98. CLÁUSULA ABUSIVA.
1. Nos termos da Súmula 469 do STJ, a relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor.
2. A Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inc. I.
3. A determinação ao plano de saúde para que custeie procedimento de emergência não importa em violação a normas contratuais, em razão da obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inc. I, da Lei n° 9.656/1998, norma especial a que se submetem as seguradoras de plano de saúde.
4. A cláusula contratual que garante a cobertura de urgência e emergência limitada às 12 (doze) primeiras horas do atendimento, ainda que amparada no art. 2° da Resolução do Conselho de Saúde Complementar – CONSU n° 13/98, é abusiva, por submeter o consumidor à extrema desvantagem.
5. Demonstrado o pedido médico de internação em UTI, diante de síndrome coronariana aguda, evidencia a gravidade do caso, revelando o caráter emergencial do tratamento prescrito.
6. Recurso conhecido e desprovido.